Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-68.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000574-68.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: DIONE CELESTE MOURA LUZ

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) E LICENÇA-PRÊMIO. CONTAGEM DE TEMPO CELETISTA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública para reconhecimento de tempo de serviço integral, incluindo período celetista, para fins de quinquênio e licença-prêmio, condenando o ente ao pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Comum; (ii) a prescrição do fundo de direito; (iii) a legitimidade da contagem de tempo de serviço prestado sob o regime da CLT para fins de vantagens estatutárias após a mudança de regime; (iv) a responsabilidade do ente público frente à desorganização administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois a relação jurídica entre servidor estatutário e a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa.

4. A prescrição em relações de trato sucessivo, onde não houve negativa expressa do fundo de direito, atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação (
Súmula 85 do STJ
), não havendo prescrição do fundo de direito.

5. O direito ao adicional por tempo de serviço de 1% ao ano é assegurado pelo art. 39 da Lei Municipal nº 08/2015.

6. É legítima a contagem do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de anuênios e licença-prêmio após a transposição para o Regime Jurídico Único, conforme entendimento consolidado na Súmula 678 do STF.

7. O Município não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), sendo insuficientes as alegações genéricas de dificuldades de gestão. 8. Necessária a retificação, de ofício, dos consectários legais para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, por força do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença retificada de ofício quanto à atualização monetária.

Tese de julgamento:

1. A relação entre servidor público e a Administração, regida por estatuto, atrai a competência da Justiça Comum.

2. Nas obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. O tempo de serviço prestado sob o regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive anuênios e licença-prêmio, quando da transposição para o regime estatutário.

4. A partir da vigência da EC nº 113/2021, a atualização das condenações contra a Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º e 39; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 08/2015, art. 39; CPC/2015, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 678; STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000574-68.2018.8.05.0153
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUSSIAPE e como apelada DIONE CELESTE MOURA LUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora